Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
A parte recorrente deixou de recolher o preparo, a teor do que se extrai dos artigos 99 §7o e 101 §1o do CPC, visto que o objeto a ser debatido na apelação interposta é o indeferimento da gratuidade de justiça na sentença recorrida. Existindo pedido de concessão de gratuidade de justiça nos autos sem a existência de declaração de hipossuficiência, deve ser oportunizado à parte a sua intimação para a juntada do documento. Assim, intime-se a parte recorrente para que junte aos autos a declaração de hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 48 horas. DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator